Tribunal: TJMT
Processo: 1030059-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030059-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINELI DA GUIA GUIMARAES PORTUGAL - CPF: 704.411.201-30 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1030059-28.2024.8.11.0002.

Embargante(s): ROSINELI DA GUIA GUIMARAES PORTUGAL.

Embargado(s): CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso por ela interposto. A embargante alega omissão quanto à declaração de nulidade do contrato impugnado e à inexigibilidade dos valores cobrados, além da necessidade de inclusão de descontos realizados no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à nulidade do contrato bancário e à inexigibilidade dos valores dele decorrente, bem como se é possível incluir na condenação os descontos indevidos realizados durante o trâmite do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Constatada omissão no acórdão quanto à nulidade do contrato objeto da lide e à inexigibilidade dos valores a ele vinculados, faz-se necessária a correção do julgado, especialmente diante da ausência de comprovação da contratação pelo banco demandado.

Incumbe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A condenação genérica em danos materiais sem comprovação específica dos valores é vedada pelo art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para sanar omissão quanto à declaração de nulidade de contrato não comprovado e à inexigibilidade do débito dele decorrente.

Nos termos do art. 323 do CPC, os descontos indevidos realizados no curso do processo podem ser incluídos na condenação, desde que comprovados, não se admitindo condenação genérica, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 323 e 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 38, parágrafo único, e 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; TJRS, EDcl Cível no 71010063212, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 30.09.2021; TJRS, Recurso Cível no 71007425903, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por Rosineli da Guia Guimaraes Portugal contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Alega que a decisão não declarou a nulidade ou inexistência do contrato, tampouco reconheceu a inexigibilidade do valor referente ao empréstimo.

Argumenta, por fim, que a decisão precisa consignar que devem ser devolvidos em dobro todos os valores debitados indevidamente na conta corrente do autor, até a suspensão total dos descontos pelo banco reclamado.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver omissão do julgado no voto prolatado.

Isso porque se verifica que, embora a decisão proferida sob o ID 269784267 tenha determinado a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e condenado o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de consignar a nulidade do contrato discutido nos autos, bem como a inexigibilidade dos valores a ele relacionados.

Ressalta-se que cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documento que atestasse a realização da transferência pelo demandante. Contudo, tais provas não foram produzidas.

Nesse contexto, a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, insta ressaltar que o art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, o que obsta a condenação em danos materiais de forma genérica, considerando que os descontos indevidos devem ser devidamente comprovados, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consigno, por oportuno, a possibilidade de inclusão dos descontos efetivados pelo reclamado no curso do processo, por aplicação do art. 323 do CPC, que preleciona:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. (grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJRS - Embargos de Declaração Cível, No 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS INDEVIDAMENTE PAGAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71007425903, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-02-2018)

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, acolho-os parcialmente, para declarar a nulidade do contrato objeto destes autos, de no 095000633830, bem como a inexigibilidade de quaisquer valores a ele relacionados.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025